Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-12.2022.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800008-12.2022.8.14.1875

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: ROSIMAR SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INAMOVIBILIDADE DE MEMBRO DO CACS/FUNDEB. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de São João de Pirabas contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença concessiva de segurança, a qual anulou ato de remoção de servidora municipal, psicóloga, vinculada à Secretaria de Educação e dirigente sindical, que integrava o Conselho Municipal do FUNDEB (CACS/FUNDEB), por entender violada sua garantia de inamovibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à análise da motivação do ato de remoção; (ii) à alegada inadequação da via eleita e necessidade de dilação probatória; (iii) à alegação de perda superveniente do objeto em razão do fim do mandato da impetrante no CACS/FUNDEB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes, destacando a ausência de motivação idônea do ato de remoção e a violação à inamovibilidade prevista no art. 34, § 7º, IV, da Lei nº 14.113/2020.
4. A motivação do ato administrativo foi considerada insuficiente e a ilegalidade do ato de remoção foi mantida, mesmo diante do encerramento do mandato da impetrante no conselho.
5. As alegações quanto à inadequação da via eleita e à necessidade de dilação probatória foram implicitamente afastadas diante da existência de prova pré-constituída.
6. Os embargos se destinam a rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A remoção de servidor público membro do CACS/FUNDEB durante o mandato, sem motivação idônea, viola a garantia de inamovibilidade prevista na Lei nº 14.113/2020. 2. O encerramento do mandato não convalida ato ilegal de remoção praticado durante a vigência da garantia. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC, arts. 1.022, 5º e 6º; Lei nº 14.113/2020, art. 34, § 7º, IV.
Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressa no acórdão; reafirma-se orientação do TJPA sobre motivação dos atos administrativos e garantia de inamovibilidade prevista na Lei do FUNDEB.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de São João de Pirabas
, contra o Acórdão de ID nº 25541272, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo do Termo Judiciário de São João de Pirabas, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Rosimar Silva de Sousa.

Os autos narram que a
impetrante
ingressou no serviço público municipal em 01 de março de 2011, no cargo de Psicóloga, com vinculação à Secretaria de Educação desde 2014. Ressaltou ter sido removida indevidamente e que sua remoção se deu sem motivação, em razão de perseguição política, visto que ocupava cargo de dirigente sindical no Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP) e de conselheira no Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS/FUNDEB). Aduziu que a alteração compulsória de sua lotação violaria a garantia de inamovibilidade conferida aos dirigentes sindicais e membros do CACS/FUNDEB.

O
Juízo de 1º Grau
, em sentença, entendeu haver ilegalidade no ato administrativo impugnado, por falta de fundamentação adequada e desrespeito às garantias da impetrante, determinando a anulação da remoção e fixando multa pelo descumprimento.

Inconformado, o
ente municipal
interpôs recurso de
Apelação Cível
, alegando, preliminarmente, a perda do objeto do Mandado de Segurança, tendo em vista que a impetrante não faz mais parte do CACS/FUNDEB, razão pela qual não poderia invocar a garantia de inamovibilidade.

No mérito, sustentou que a remoção foi devidamente motivada pela necessidade de um psicólogo na Secretaria de Assistência Social, sendo uma prerrogativa da Administração Pública a lotação de seus servidores conforme a necessidade do serviço. Argumentou, ainda, que a mudança de lotação não prejudicaria o exercício da atividade sindical da impetrante, pois não houve deslocamento geográfico significativo. Por fim, requereu a reforma da sentença, com a denegação da segurança e a exclusão da multa aplicada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse Acórdão, o
Município de São João de Pirabas
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a ocorrência de
omissão e contradição
no julgado, no que tange a ausência de análise quanto à motivação do ato administrativo de remoção; a inobservância da alegada inadequação da via eleita e da necessidade de dilação probatória para comprovação de perseguição política; e contradição na manutenção da segurança concedida, apesar do encerramento dos mandatos representativos da impetrante. Desse modo, requereu o provimento dos embargos para que sejam sanados os supostos vícios apontados.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado, no que tange a ausência de análise quanto à motivação do ato administrativo de remoção; a inobservância da alegada inadequação da via eleita e da necessidade de dilação probatória para comprovação de perseguição política; e contradição na manutenção da segurança concedida, apesar do encerramento dos mandatos representativos da impetrante.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos determinantes para a manutenção da sentença concessiva da segurança, destacando a ausência de motivação idônea do ato de remoção da servidora,
a violação ao direito à inamovibilidade previsto no art. 34, § 7º, IV, da Lei nº 14.113/2020, conferido aos membros do CACS/FUNDEB, o não afastamento da ilegalidade do ato administrativo mesmo após o encerramento do mandato representativo, por não elidir o dever de recomposição ao status
quo ante,
vejamos:

É crucial destacar que a discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, de modo que a Lei de Processo Administrativo exige que todos os atos administrativos da Administração Pública Federal sejam motivados. A motivação deve ser explícita, clara, congruente e suficiente.

Os servidores públicos podem ser remanejados dentro da estrutura organizacional da Administração Pública, para atender necessidade de serviço, mediante ato administrativo discricionário e expressamente motivado, indicando as razões e os critérios que nortearam a decisão.

A motivação dos atos administrativos decorre do princípio da legalidade, que limita a atuação do administrador ao comando legal. Sobretudo em relação aos atos administrativos discricionários, em que a própria lei adota conceitos fluidos ou indeterminados para conferir determinada margem de decisão ao agente, a motivação se configura como requisito de validade do ato.

A legalidade do ato pressupõe a existência de motivação, que consiste na exposição dos motivos fáticos e jurídicos que justificam que o administrador, entre várias opções, atue em determinado sentido.

Cumpre mencionar que a motivação do ato administrativo é obrigatória por força do artigo 5º, inciso XXXV (princípio do acesso à justiça) e artigo 37,
caput
(princípio da moralidade), ambos da Constituição Federal.

(...)

A Lei nº 14.113/2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), dispõe expressamente, em seu artigo 34, § 2º, que os membros do Conselho do FUNDEB não podem ser afastados ou transferidos de ofício enquanto perdurar o mandato:

Art. 34. (...)

§ 7º A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:

I - não é remunerada;

II - é considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;

IV -
veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a)
exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho;

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado;

Portanto, no caso em tela, resta evidente que a decisão da autoridade coatora está em desacordo com a legislação vigente, uma vez que a administração pública não possui a prerrogativa de transferir, de forma unilateral, servidor que esteja cumprindo mandato no Conselho do FUNDEB. A atitude da autoridade coatora, portanto, merece ser revista e corrigida, a fim de garantir o cumprimento da lei e a preservação da participação da impetrante no CACS/FUNDEB.

Assim se manifesta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

(...)

O Município apelante argumenta que a impetrante não mais integra o CACS/FUNDEB, razão pela qual não poderia invocar a garantia de inamovibilidade.

Entretanto, tal fato superveniente não afasta a ilegalidade do ato administrativo impugnado, tampouco o dever de recompor a situação jurídica da impetrante ao
status quo ante
.

Assim, ainda que a impetrante não mais ocupe a função no Conselho do FUNDEB, isso não legitima a remoção arbitrária e desprovida de motivação adequada promovida pelo ente municipal.

(...)

Ao alegar omissão quanto à suposta motivação do ato administrativo e à natureza da servidora como “categoria diferenciada”, o Município embargante busca, na realidade, a revaloração de elementos fático-probatórios já ponderados e afastados pelo julgado, inclusive ao reconhecer a insuficiência dos documentos trazidos pela municipalidade para justificar a remoção.

No tocante à alegada
inadequação da via eleita
e à suposta necessidade de dilação probatória, a tese também foi refutada de forma implícita e suficiente pelo acórdão, ao considerar que o direito à inamovibilidade restou demonstrado com base em prova pré-constituída e que a ilegalidade do ato administrativo estava evidenciada, afastando a tese de mera discricionariedade administrativa.

Quanto à apontada
contradição relacionada à perda superveniente de objeto
, não há qualquer inconsistência lógica ou jurídica na fundamentação adotada. Como ressaltado na decisão embargada, o encerramento do mandato no CACS/FUNDEB
não afasta a ilicitude do ato praticado à época da remoção
, nem o dever de recomposição da situação funcional da servidora, à luz da jurisprudência consolidada e da natureza mandamental da ação.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025